Tribunal: CARF
Processo: 16175.000443/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16175.000443/2005-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.415 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
BRANCOTEX INDS QUIMICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2000
LANLAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO
Constatada a falta de recolhimento/retenção da contribuição, correta a
exigência de ofício da contribuição não recolhida.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votros, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e
Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto o relatório que compõe o Acórdão DRJ/CAMPINAS, aqui combatido, por
economia processual e por bem descrever os fatos :

Regularmente intimado em 27/0 7/2005 para prestar os
esclarecimentos sobre as diferenças apuradas nos demonstrativos
e re-intimado em 11/10/2005, o contribuinte não o fez ate' a
presente data.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16175.000443/2005-51
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.415 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16175.000443/2005-51

Os valores da COFINS apurados nos citados demonstrativos e
que acompanharam a intimação de 27/07/2005 serão exigidos, de
oficio, por falta de declaração e de recolhimento.
Cientificado do lançamento em 27/12/2005, 0 sujeito passivo
apresentou impugnação em 12/01/2006, fls. 41/69, alegando, em
síntese, que:
ocorreu a decadência dos tributos lançados para os períodos de
apuraçao de novembro de 1999 a novembro de 2000; em face da
inteligência do Sistema Tributário Nacional, não se pode admitir,
de modo pacifico, a existência de tributo com efizito cumulativo.
No cálculo de seu faturamento, a Impugnante pretende excluir os
valores relativos ao custo de produção e/ou de comercialização
da mercadoria, de molde a fazer incidir o tributo somente sobre o
valor efetivamente agregado ao preço, para efeito de posterior
revenda. A própria Lei n° 9. 718 contém dispositivo que
corrobora com a procedência da tese aqui defendida: trata-se do
inciso III do art. 3”. Não é necessário dizer mais nada, para efeito
de ver que a própria legislação de regência da COFINS - e
principalmente a atual - reconhece a necessidade de se excluir da
base de cálculo o valor inerente ao custo de aquisição/produção
da mercadoria. Não se trata de um problema legislativo. Longe
disso, é uma questão jurídica, em face dos principios da Ordem
Econômica e do Sistema Tributário, garantidos no Texto
Constitucional. A capacidade contributiva dos administrados tem
limite, sob pena da obrigação tributária assumir feição
confiscatória, o que é vedado pelo art. 150, IV, da Constituição da
República. Com efeito, em face da inteligência do Sistema
Tributário, que tem como ponto de partida a capacidade
contributiva e como ponto de chegada a vedação ao confisco,
passando pela negação à cumulatividade, não se pode admitir que
a base de cálculo da COFINS seja o resultado final da operação e
não o valor agregado ao preço. Desta forma, resta evidente o
direito da impugnante de proceder ao cálculo da COFINS com a
exclusão dos valores referentes ao custo de aquisição e/ou
produção de suas mercadorias; são inconstitucionais a ampliação
da base de cálculo e a majoração da alíquota da COFINS
promovidas pela Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998; a
cobrança dos juros de mora com base na Taxa Selic é
inconstitucional e ilegal; o percentual da multa de ofício aplicada
desrespeita os princípios constitucionais da razoabilidade, da
proporcionalidade e da proibição ao confisco.
Em 20/09/2006, a contribuinte apresentou o documento de fl.
79/80, no qual diz que o Supremo Tribunal Federal está a firmar
posicionamento, nos autos do Recurso Extraordinário n. 240. 785,
no sentido de que não é possível a incidência de COFINS,
incluindo-se em sua base de cálculo o ICMS. Em tais condições
requer a exclusão nos lançamentos em discussão da incidência da
COFINS levando-se em consideração em sua base de cálculo o
ICMS.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.415 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16175.000443/2005-51

2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/CAMPINAS exarou o Acórdão no 05-
23.352, por sua 3a Turma, assim ementado :

AssUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/12/2000
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
Afastado, por inconstitucional, o prazo de dez anos para o
lançamento das contribuições destinadas à Seguridade Social, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo disposto no Código
Tributário Nacional.
Na hipótese em que há recolhimento parcial, O prazo decadencial
de cinco anos tem início na data de ocorrência do fato gerador.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.

EXAME
DE
CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
O controle da constitucionalidade das Leis é de competência
exclusiva do Poder Judiciário, centrado em última instância
revisional no Supremo Tribunal Federal, sendo, assim, defeso aos
órgãos administrativos jurisdicionais, de forma original,
reconhecer alegada inconstitucionalidade da lei que fundamenta
O lançamento. O julgamento administrativo é atividade que se
limita a examinar a validade jurídica dos atos praticados pelos
agentes do fisco.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de retenção/recolhimento da contribuição,
correta a exigência de ofício do tributo não recolhido.
Lançamento
Procedente
em
Parte

Ainda inconformada, apresentou recurso voluntário onde repisa os argumentos
trazidos em sede de impugnação.

4.

Importante destacar-se que a DRJ/RJO II decidiu, como descreve a conclusão do
voto condutor do Acórdão combatido, exigir exclusivamente o crédito tributário
correspondente ao período de apuração de 31/12/2000, no valor principal de R$ 22.541,79,
cumulado com a multa de ofício e juros de mora, pois que exonerou o restante do crédito
tributário constituído.

5.

Os autos foram então a mim distribuídos.

É o relatório.

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.415 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16175.000443/2005-51

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

O recurso voluntário é tempestivo e se reveste dos requisitos necessários para sua
admissibilidade, portanto dele conheço.

7.

O debate nos presentes autos se resume na questão do alargamento da base de
cálculo da exação promovida pela Lei no 9.718/1998.

A QUESTÃO DO ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
AO PIS/PASEP PELA LEI No 9.718/1998.

8.

A Lei no 9.718/1998 dispunha ser o faturamento a base de cálculo das
contribuições, sendo este equiparado á receita bruta da pessoa jurídica, tal como determinavam
seus artigos 2o e 3o. Este último conceito normativo estava acompanhado do § 1o, que
determinava que “ entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada para as receitas.”
9.

Este dispositivo legal fundamentava a cobrança das contribuições sobre o total
dos valores recebidos, ou seja, sobre a receita bruta das empresas, até que o STF declarou ser
inconstitucional, pelo julgamento do RE 346.084, o alargamento do conceito de faturamento
trazido pelo artigo 3o, § 1o da Lei no 9.718/1998, tendo em vista o disposto no artigo 195 da
Constituição Federal, que previa como base de cálculo das exações, apenas o faturamento, sendo
que esse vício não foi afastado pelas modificações trazidas pela Emenda Constitucional no
20/1998, a qual passou a prever, como base de cálculo da COFINS, além do faturamento, a
receita.
10.

Assim restou ementado o Recurso Extraordinário no 346.084/PR (julgado em
conjunto com os RE 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG) :
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE – ARTIGO 3o, §
1o DA LEI N. 9.718/98, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 –
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE
1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO – INSTITUTOS –
EXPRESSÕES E VOCÁBULOS – SENTIDO. A norma pedagógica
do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a
impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e
o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito
privado utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao
aspecto formal o princípio da realidade, considerados os
elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – PIS –
RECEITA BRUTA – NOÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.415 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16175.000443/2005-51

§ 1o DO ARTIGO 3o DA LEI 9.718/98. A jurisprudência do
Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior
à Emenda Constitucional n. 20/98, consolidou-se no sentido de
tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas,
jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de
mercadorias e serviços. É inconstitucional o §1o do artigo 3o da
Lei n. 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para
envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da
classificação contábil adotada. (Pleno, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJU 1o.9.2006).
11.

Assim, segundo o STF, a definição constitucional do conceito de faturamento
envolve somente a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, nestes
termos. Ficam excluídos deste conceito as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, as quais
se pretendeu tributar com a Lei no 9.718/1998, que previa a inclusão da totalidade das receitas no
conceito de faturamento.
12.

Este é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário no 866.818-BA, de relatoria do Exmo. Min. Luis Roberto
Barroso, que assim se pronunciou :
Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que
conheceu do agravo para negar-lhe provimento, pelos seguintes
fundamentos :
“Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário interposto contra
acórdão da Quinta Turma Suplementar do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, assim ementados :
“TRIBUTÁRIO. PIS. BASE DE CÁLCULO. LC 07/70. LEIS
NÚMEROS
9715/98,
9718/98
E
10.637/2002.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA
LEI No 9718/98.
1. Na vigência da Lei Complementar 7/70, as empresas
prestadoras de serviço não se submetiam ao recolhimento
do PIS-FATURAMENTO, mas ao chamado PIS-REPIQUE,
§ 2o do art. 3o daquele diploma legal.
2. E, 28 de novembro de 1995, entrementes, entrou em
vigor a Medida Provisória 1.212/95, convertida na Lei no
9.715/98, que foi apreciada pelo STF, declarando apenas a
inconstitucionalidade da expressão “ aplicando-se aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995”
(ADI 1417-0/DF, Rel Min Octavio Gallloti, Pleno, julgado
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.415 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16175.000443/2005-51

em 2.8.1999, DJ 23.3.2001). Assim, a partir de 1o de março
de 1996, em face das modificações produzidas pela Medida
Provisória
1.212/95
e
suas
sucessivas
reedições
(posteriormente convertida na Lei 9.715/98), mesmo as
empresas prestadoras de serviço passaram a recolher o PIS
sobre o seu faturamento, não implicando, tal determinação
em violação ao princípio isonômico. Ao revés. O tratamento
desigual de empresas que se situam em condições díspares
nada mais faz do que convalidar o princípio da isonomia,
não havendo quese estender o tratamento conferido ás
instituições financeiras ás empresas prestadoras de
serviços, sob pena de amlferir o referido princípio.
3.

O
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento dos RE no 357.390, 390.840, 358.273 e
346.084, decidiu pela inconstitucionalidade tão somente
do parágrafo 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, porque ampliou
indevidamente a base de cálculo da exação em discussão,
ao alterar o conceito de faturamento, a fim de abranger a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica.
Prevalece, então, para fins de determinação da base de
cálculo o conceito de faturamento precedente á lei no
9.718/98, para o PIS, o estabelecido no art. 3o da lei no
9.715/98, que considera o faturamento somente a receita
bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e
serviços e de serviços de qualquer natureza .
4.
Cabe observar, porém, que, posteriormente, em
30/12/2002, a Lei no 10.637 equiparou o conceito de
faturamento ao de receita bruta, de forma válida, posto que
em consonância com as alterações promovidas pela EC
20/98, inclusive o art. 195, I, b, da Constituição Federal.
5.
Apelação parcialmente provida.’
Como se percebe claramente, a conclusão do Tribunal de origem
não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
14.

Entretanto, nos presentes autos, a receita encontrada pela autoridade fiscal
correspondia á totalidade da receita da recorrente, pois esta não forneceu a sua receita quando
intimada.
15.

Portanto, se reveste de legalidade o ato do lançamento.
Conclusão

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.415 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16175.000443/2005-51

16.

Neste norte, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital